Tribunal: TJPA
Processo: 0801901-61.2023.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801901-61.2023.8.14.0013

APELANTE: IRAN DHEGSON GOMES DE ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º 0801901-61.2023.8.14.0013

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: CAPANEMA/PA

APELANTE: IRAN DHEGSON GOMES DE ARAÚJO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. SÚMULA 231 DO STJ. PENA DE MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por Iran Dhegson Gomes de Araújo contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo uso de arma branca, tipificado no art. 157, § 2°, VII, do Código Penal, com pena fixada em 5 anos e 4 meses de reclusão em regime semiaberto e 133 dias-multa. A defesa recorreu, requerendo a exclusão da majorante do emprego de arma branca, o afastamento da Súmula 231 do STJ para aplicação da atenuante da confissão, e a redução da pena de multa por desproporcionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a majorante de emprego de arma branca pode ser afastada pela ausência de apreensão do objeto; (ii) avaliar a possibilidade de afastamento da Súmula 231 do STJ para aplicação da atenuante da confissão; (iii) verificar a proporcionalidade da pena de multa em relação à pena privativa de liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A caracterização da majorante de uso de arma branca prescinde da apreensão do objeto, desde que outras provas, como o depoimento da vítima, confirmem o seu emprego na execução do crime, conforme jurisprudência do STJ.

4.

A Súmula 231 do STJ impede a aplicação da atenuante da confissão para redução da pena-base abaixo do mínimo legal, permanecendo aplicável no presente caso.

5.

A pena de multa deve observar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. Sendo a pena-base fixada no mínimo legal, a pena de multa também deve ser fixada no mínimo, conforme o art. 49 do Código Penal. Assim, ajusta-se a multa para 13 dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A majorante de uso de arma branca pode ser configurada sem a apreensão do objeto, desde que comprovada por outros meios de prova.

2.

A Súmula 231 do STJ impede a aplicação de atenuantes para reduzir a pena-base abaixo do mínimo legal.

3.

A pena de multa deve ser proporcional à pena privativa de liberdade, devendo ser fixada no mínimo legal quando a pena-base também o é.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2°, VII; CP, art. 49; STJ, Súmula 231.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 825.311/DF, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023; STJ, AgRg no AREsp: 1593949 RS, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 01/06/2021.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
tão somente para reduzir a pena de multa e fixá-la
13 (treze) dias-multa,
mantendo os demais termos da sentença de primeiro grau, c
onforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º 0801901-61.2023.8.14.0013

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: CAPANEMA/PA

APELANTE: IRAN DHEGSON GOMES DE ARAÚJO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
IRAN DHEGSON GOMES DE ARAÚJO
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2°, VII do CP, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 133 (cento e trinta e três) dias-multa a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Consta na denúncia (ID nº. 18542536 p. 1-4) que no dia 19/06/2023, por volta de 14h, o Apelante mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de uma faca de serra, subtraiu 01 (uma) bolsa contendo 01 (um) aparelho celular Motorola, modelo G20, cor verde; 01 (um) carregador e 01 (um) cartão da vítima BRENA DE CÁSSIA DO MAR BARROS.

Por tais condutas,
o recorrente

foi denunciado como incurso nas sanções descritas no art. 157, §2°, inciso VII, do Código Penal.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº. 18542574 p. 1-6), contra a qual a defesa recorreu (ID nº. 18542588 p. 1-5) pugnando pela reforma da sentença, para que seja afastada a majorante do emprego de arma branca.

Requer ainda, o afastamento da Súmula 231 do STJ, para que seja aplicada a atenuante da confissão reconhecida na decisão recorrida, bem como redução da pena de multa em razão da desproporcionalidade.

Constam as contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu improvimento (ID. n° 18542592 p. 1-9).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e
provimento parcial

do recurso tão somente para que seja reduzida a pena de multa (ID. nº 18644295 p. 1-8)
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.

Da exclusão da majorante de uso de arma branca:

Requer a defesa a exclusão da majorante do uso de arma branca aplicada ao recorrente, sob o argumento de que não foi apreendida.

Tal pleito
não merece
prosperar. Explico.

É cediço, ser
desnecessária a apreensão da arma e seu encaminhamento a perícia para a caracterização da majorante do crime de roubo se outras provas coligidas aos autos, especialmente o depoimento das vítimas, evidenciam o seu emprego no momento da conduta delitiva.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ROUBOS MAJORADOS CONSUMADO E NA FORMA TENTADA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR O DECISÓRIO IMPUGNADO. TESE DE NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ACUSADO PARA CONSTITUIR NOVO ADVOGADO. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. DESNECESSÁRIA A APREENSÃO E PERÍCIA DA FACA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

3. A Corte de origem reconheceu a incidência da majorante do emprego de arma branca, em razão da prova oral colhida nos autos apta a afastar, destarte, a necessidade de apreensão e perícia da faca, o que está de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior
.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 825.311/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023)

No presente caso, verifico que restou devidamente comprovado nos autos por meio da prova oral constante nos autos, em especial o
depoimento da ofendida
(ID nº 20376706 p. 9-11), o qual confirma a utilização da faca no cometimento do delito.

Assim, diante do exposto não há como acolher a pretensão do apelante.

2. Do Afastamento da Súmula 231 do STJ e aplicação da atenuante da confissão.

Na
segunda fase
, o Juízo em sua decisão reconheceu a atenuante da confissão, contudo, deixou de aplicá-la em razão do impedimento previsto na Súmula 231 do STJ que dispõe:
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Em que pese a afirmação da defesa de que tal enunciado deve ser superado, tem-se que ela laborou em equívoco, pois, a referida Súmula 231 encontra-se em plena aplicação.

Nesse sentido, a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CONFISSÃO. SÚMULA N. 231 DO STJ. TENTATIVA. INVERSÃO DA POSSE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Embora a admissão espontânea dos fatos pelo réu configure a confissão, a incidência dessa atenuante não resulta em diminuição se a pena-base houver sido fixada no mínimo legal, conforme a Súmula n. 231 do STJ.

2. (...).

3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1593949 RS 2019/0293085-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 01/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2021).

Assim,
totalmente descabido tal argumento defensivo, sendo impossível o afastamento da Súmula 231 do STJ, para redução da pena-base aquém do mínimo legal
.

3.

Da redução da pena de multa.

Pretende o apelante
a redução da pena de multa fixada em razão de desproporcionalidade com relação à pena-base fixada.

Adianto haver razão.

É sabido que
a fixação da pena de multa deve guardar proporcionalidade com o
quantum
da pena privativa de liberdade
, assim, agiu de forma desproporcional o juízo sentenciante, pois se a pena-base foi aplicada no mínimo legal, a pena de multa também deverá ser no mínimo legal, acompanhando a dosimetria da sanção, nos termos do art. 49 do CP.

Desta feita, fixo a pena de multa em
10 (dez) dias-multa
.

Mantida a majorando do emprego de arma branca nesta instância recursal, e, em razão da utilização da fração de 1/3 (um, terço) para exasperar a pena, fixo em definitivo a pena de multa em
13 (treze) dias-multa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE

PARCIAL

PROVIMENTO
, tão somente para reduzir a pena de multa e fixá-la
13 (treze) dias-multa,
mantendo os demais termos da sentença de primeiro grau, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 14/11/2024